Tribunal: TJDFT
Processo: 0712717-68.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO PARA A TRANSFERÊNCIA DE BEM ALIENADO EM FAVOR DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO QUE VIOLA OS NORMATIVOS LEGAIS. PROPRIEDADE RESOLÚVEL DO BANCO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE TRANSFERÊNCIA ADMINISTRATIVA DA PONTUAÇÃO EM VIRTUDE DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível de Águas Claras que declarou extinto o processo sem resolução de mérito, em virtude da incompetência do juízo.

2. Na origem, o autor, ora recorrente, narrou que financiou um veículo, em seu nome, para sua ex-esposa, contudo, não foi realizada a transferência do bem, o que tem lhe causado transtornos, pois se encontra respondendo a uma série de processos administrativos de suspensão do direito de dirigir, em razão de ter excedido a pontuação máxima permitida. Ressaltou que não cometeu nenhuma das penalidades e que a pontuação e o veículo devem ser transferidos para requerida.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 53216641). Não foram apresentadas contrarrazões.

4. A questão trazida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na competência do Juizado Especial Cível para julgar a presente demanda.

5. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alegou que não é lógico e nem moral que a propriedade do bem permaneça sob sua responsabilidade administrativa e que responda pela omissão da adquirente. Ressaltou que há necessidade de ter o julgamento de mérito homologando o acordo entre as partes e, posteriormente, que seja oficiado o DETRAN/DF para realizar a transferência da pontuação e da propriedade do bem para a requerida. Afirmou que o DETRAN/DF não deve fazer parte do polo passivo da demanda, visto que não há obrigação de fazer da autarquia. Pontuou que o pedido é administrativo e que a não transferência dos pontos tem lhe causado transtornos. Reforçou que a competência é do Juizado Especial Cível, visto que se trata de mero procedimento administrativo. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e a reforma da sentença para homologar o acordo realizado entre as partes e para que se oficie o DETRAN/DF para registro da comunicação de venda do bem, constando a recorrida como responsável.

6. Para explicar a relação de posse e propriedade do bem discutido nos autos (automóvel Fox), o autor, ex-marido da requerida, declarou na inicial que "em que pese o acordo de partilha não tratar dos bens móveis objetos da presente ação, verifica-se que estes são em decorrência dos bens deste acordo". Tal afirmação não encontra respaldo na documentação constante dos autos, uma vez que o divórcio e a partilha de bens foram realizados em 2019 e o veículo em apreço foi adquirido em 2021. Em continuidade à narrativa inicial, de maneira mais verossímil, o demandante afirmou que "ocorre que o Requerente, de boa vontade para com sua ex-esposa, financiou o carro em nome próprio e entregou para a Requerida de boa vontade, com a expectativa de transferência após a quitação. Todavia, o financiamento encontra-se longe de se quitar e a falta de transferência tem ocasionado transtornos ao Autor, pois este encontra-se respondendo processo administrativo de suspensão do direito de dirigir em razão de ter excedido a pontuação máxima permitida". Em razão do exposto, o autor requerer, que por meio das vias judiciais, o veículo alienado seja transferido administrativamente para a requerida, por meio de homologação de acordo, com a determinação de que o DETRAN efetue a transferência das multas incorridas no período e posterior arquivamento dos procedimentos administrativos a que o autor responde em razão do excesso de pontuação na carteira de motorista.

7. Inobstante qualquer discussão acerca da legitimidade passiva ou interesse processual do DETRAN na composição dos autos, resta evidente a impossibilidade jurídica do pedido, conquanto requer a transferência administrativa de veículo alienado, cuja propriedade fiduciária, de natureza resolúvel, é da instituição financeira garantidora. A realização de acordo entre particulares acerca da propriedade do bem alienado fiduciariamente, sem a ciência e concordância do proprietário fiduciante viola os normativos legais e não pode ser homologada em Juízo.

8. Igualmente, também não há possibilidade de acolhimento da pretensão subsidiária formulada pelo autor e direcionada ao DETRAN/DF para alteração da titularidade das multas que originaram os três processos administrativos listados em sede recursal, uma vez que a ação foi ajuizada perante o Juízo Cível. Sentença mantida.

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida, sendo ressaltada a ilegalidade do acordo que visa alterar a propriedade de bem alienado fiduciariamente.

10. Sem custas e honorários ante a ausência de contrarrazões.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.